Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. RESSARCIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL QUANTO AO RECEBIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE “BIS IN IDEM”. DATA DA DEVOLUÇÃO CONSIGNADA EQUIVOCADAMENTE NA SENTENÇA. IMPORTÂNCIA PARA A REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DO VALOR DEVIDO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INAS/DF em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar o réu “ao pagamento do valor descontado devidamente corrigido a partir da data de cada desconto, dele abatendo o valor devolvido em março de 2023.” Sustenta o recorrente que o valor foi devolvido em dezembro de 2024 e não em março de 2025, antes mesmo da propositura da ação. Afirma que a condenação gera “bis in idem”, uma vez que a quantia devida foi ressarcida espontaneamente após reconhecimento administrativo de erro sistêmico. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Com efeito, a sentença não importa dupla condenação, uma vez que reconhece expressamente a devolução realizada administrativamente pelo recorrente. Em verdade, o efeito material da sentença é a condenação do réu ao pagamento da correção monetária sobre os valores descontados indevidamente, a qual, segundo o autor, não teria sido paga de acordo com os parâmetros legais, de modo que está presente o interesse processual neste ponto. Por outro lado, é evidente que o ressarcimento ocorreu em dezembro de 2024, conforme documento de ID 74679752, pg. 6, não impugnado especificamente em réplica. A reforma da sentença neste ponto é importante, uma vez que a data do pagamento influencia no cálculo da correção monetária.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE apenas para consignar que a devolução administrativa dos valores ocorreu em dezembro de 2024. Mantida a sentença em seus demais termos.
V. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.